Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-33.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030478-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030478-33.2021.8.11.0041

APELANTE: LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO Nº 20.910/1932, ART. 4º. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o feito com resolução do mérito, declarando a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de R$ 53.893,41 referentes a procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve suspensão do prazo prescricional pelo protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública é suspensa durante a tramitação do processo administrativo de reconhecimento e pagamento da dívida, conforme artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O prazo prescricional recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato ou termo do processo administrativo, nos termos do artigo 9º do referido Decreto, o que não ocorreu neste caso, pois não há comprovação da conclusão do processo administrativo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que requerimento administrativo tempestivo suspende a prescrição, mesmo diante da demora da Administração em decidir, não podendo a parte ser penalizada pela inércia administrativa.

6. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Parcial provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:

O protocolo do requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional quinquenal da Fazenda Pública, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, §4º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1810787/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Turma, DJe 01/08/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030478-33.2021.8.11.0041

APELANTE: LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão deduzida, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Na origem, o LACIC pleiteou o pagamento de R$ 53.893,41, valor correspondente a procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral realizado em 21/02/2013, em favor do paciente Edir Luiz Gireli, mediante autorização da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT). Segundo o apelante, após a realização do procedimento, foi protocolado requerimento administrativo junto à SES em 17-7-2017, por meio do processo nº 377456/2017, a fim de obter o pagamento devido, sem que tenha havido deliberação conclusiva por parte da Administração Pública.

A sentença recorrida considerou como termo inicial da prescrição a data do procedimento (2013), entendendo que a ação proposta em 31-8-2021 estaria fulminada pela prescrição quinquenal. Contudo, o apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional se encontra suspensa, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, desde o protocolo do processo administrativo, o qual permanece pendente de conclusão até a presente data, conforme espelho de movimentação processual e documentos anexados aos autos.

Argumenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece de forma reiterada que o requerimento administrativo tempestivo suspende o curso do prazo prescricional até que haja decisão final ou ato que ponha termo ao procedimento. Sendo assim, sustenta que não há como se falar em prescrição da pretensão, pois o prazo legal jamais voltou a correr, na ausência de resposta formal da Administração.

Além disso, defende que, uma vez afastada a prescrição, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento do mérito, nos termos da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º do CPC. Alega que há provas documentais suficientes nos autos, como laudos médicos, guias, ofícios e orçamentos, que demonstram de forma inequívoca a realização do procedimento autorizado pelo Estado, tornando desnecessária a devolução dos autos à instância de origem.

Ao final, o apelante requer o provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para afastar a prescrição, e que, reconhecida a tempestividade da ação, o mérito seja apreciado diretamente pelo Tribunal, com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento integral dos valores pleiteados, com atualização monetária, juros legais e a inversão do ônus sucumbencial, majorando-se os honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 270926923.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030478-33.2021.8.11.0041

APELANTE: LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão deduzida, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Na petição inicial de 31-8-2021, a parte autora, ora apelante, aduz ter promovido a intervenção cirúrgica de embolização de aneurisma cerebral no paciente Edir Luiz Girelli, devidamente autorizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (ID. 270926883), no valor de R$ 16.494,03 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos).

Prossegue narrando que procurou receber pelos serviços prestados, de forma amigável, perante a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (processo nº 377456/2017), todavia, sem resposta até a data da propositura da presente ação.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, suscitando a prejudicial de prescrição e, no mérito, que não existe nenhum documento que comprove que o Requerido autorizou a realização do procedimento cirúrgico e muito menos que foi realizado o serviço médico.

A parte autora impugnou à contestação e após a manifestação apenas do Estado de Mato Grosso pela desnecessidade de realização de provas, sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, nos termos do artigo 1.º, do Decreto nº 20.910/1932, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Como antes mencionado, o magistrado sentenciante concluiu pela prescrição, com base no fundamento de que:
em que pese o fato tenha ocorrido no ano de 2013, a presente ação foi proposta somente em 31/08/2021, portanto, verifica-se que a pretensão está prescrita, uma vez que já transcorreram mais de 8 (oito) anos da data do fato.

Todavia, depreende-se que o prazo da prescrição foi suspenso em 17-7-2017, com o protocolo do processo administrativo nº 377456/2017, oportunidade em que a Administração iniciou o estudo do pagamento do crédito, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

E de acordo com o artigo 9.º, do mesmo Decreto, que preceitua que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”, o prazo de prescrição somente voltaria a correr pela metade, na data da decisão administrativa do respectivo processo, a qual não foi comprovada pelo Estado de Mato Grosso, o que impediu que a prescrição voltasse a fluir.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. Ao sustentar violação ao artigo 6º do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque a jurisprudência do STJ é de que "o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido." (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

[...]

6. Recurso Especial não provido.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1810787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) determinar se houve prescrição quinquenal da pretensão da parte autora; (iii) avaliar se há prova escrita suficiente para fundamentar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 700, §6º, do CPC, e a Súmula 339 do STJ, desde que haja prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. A prescrição quinquenal não se configura, pois o prazo prescricional foi suspenso em razão da tramitação de processo administrativo de cobrança, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ.

5. A parte autora apresentou prova escrita suficiente para embasar a cobrança, incluindo notas fiscais assinadas por servidores municipais que demonstram o fornecimento dos produtos.

6. O Município não impugnou especificamente a autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegar a ausência de empenho e liquidação da despesa, o que não afasta a obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. A quantificação exata do valor devido deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, considerando a ausência de liquidez do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária para determinar a apuração do valor devido e a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 é suspenso durante a tramitação de processo administrativo de cobrança.

A ausência de empenho e liquidação da despesa não impede o reconhecimento da dívida da Administração Pública, desde que comprovado o fornecimento dos bens ou serviços.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, §6º, e 85, §4º, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 339; STJ, AgInt no REsp n. 1.374.044/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/02/2022; STJ, AREsp n. 1.931.843/TO, rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/02/2023. (N.U 1012781-87.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por servidor militar aposentado visando a reforma da sentença que julgou prescrito o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional, não pagas no momento da transferência para a reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve suspensão do prazo prescricional com o requerimento administrativo protocolado em 12/05/2022, nos termos do Decreto n.º 20.910/32; e (ii) se é devido o pagamento das verbas rescisórias, considerando a ausência de fruição das férias e o gozo em duplicidade em alguns períodos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 4º, suspende o prazo prescricional durante a pendência de requerimento administrativo. A Administração Pública não comprovou resposta formal ao pedido administrativo do recorrente, o que interrompe a fluência do prazo.

4. A certidão de verbas rescisórias confirma o não usufruto de férias em diversos períodos aquisitivos, o que gera o direito à indenização correspondente.

5. O pagamento referente às férias gozadas em duplicidade, detectado nos anos de 2004 e 2006, deve ser deduzido do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias e do terço constitucional, deduzindo-se 40 dias de férias gozadas em duplicidade.

Tese de julgamento:

"1. O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional conforme o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32.

2. O servidor faz jus ao pagamento das férias e do terço constitucional não usufruídos durante a atividade, salvo o período já pago em duplicidade."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XVII; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º, 4º; LC n.º 26/1993, art. 127; LC n.º 231/2005, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1732001/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/04/2018; TJ-MT, N.U 1007610-37.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28/06/2022.

(N.U 1047164-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Dessa forma, deve ser afastada a declaração da prescrição.

Oportunamente, cumpre pontuar que é imprescindível o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, com fulcro no artigo 1.013, § 4.º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja afastada a prescrição, e, em consequência, determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025